Tribunal: TJES
Processo: 5014970-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014970-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITA MARIA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014970-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BENEDITA MARIA.

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIDO PEDIDO DE JG. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE PELO CELULAR DA AUTORA. AUTORA QUE FOI LUDIBRIADA POR TERCEIROS NA EXPECTATIVA DE VER A REDUÇÃO DAS PARCELAS DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA OMITE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS. NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência antecipada ajuizada por BENEDITA MARIA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que a RMD Assessoria em Empréstimo Ltda entrou em contato oferecendo desconto nas parcelas do contrato de empréstimo consignado firmado com o banco réu. Aduz que a RMD confirmou todos os dados da autora, bem como CPF, número do benefício, conta corrente, e valor dos empréstimos que possuía junto a instituição financeira requerida.

A empresa de assessoria de empréstimo solicitou que a requerente fosse até a agência da empresa para realizar a redução das parcelas. No local, alega que não assinou qualquer tipo de documento nem firmou contrato.

Afirma que no dia 23 de novembro de 2022, ao verificar seu extrato, constatou que foi depositado um empréstimo de R$10.000,00 (dez mil reais) na conta da autora a ser parcelado em 36 parcelas no montante de R$501,02 (quinhentos e um reais e dois centavos).

Alega que, no momento em que o valor do empréstimo foi depositado em sua conta, o banco requerido fez a transferência do valor contrato por terceiros, sem a anuência da autora, para a conta da empresa RMD, transação 23/11/2022 – 16:38:04 1221125490255.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5014970-43.2023.8.08.0024, Requerente:
BENEDITA MARIA,
Requerida
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, revogo a liminar a seu tempo proferida e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, consequentemente,
REVOGO
a tutela de urgência deferida em Id nº 25408778 .

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6837340, a requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta pela inexigibilidade do crédito referente ao empréstimo feito sem seu consentimento, a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta corrente e pela existência de danos morais.

Em contrarrazões, o banco argui pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

No caso em análise, a recorrente não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar que não realizou as transações reclamadas, tendo em vista que não há nos autos nenhuma prova que ateste a referida alegação, pelo contrário, há provas que a consumidora fez as transferências para a empresa RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA EPP, com a promessa que seria restituida, é o que se depreende do documento trazido no Boletim de Ocorrência no ID nº 6837302 e, assim, não há que se falar em indenização por danos materiais.

QUE A VÍTIMA EM MEADOS DE NOVEMBRO/2022 RECEBEU TELEFONEMAS DA EMPRESA SENDO QUE FOI ATÉ A EMPRESA ALGUMAS VEZES: QUE A VÍTIMA ACORDOU UM CONTRATO UM ANO ONDE OS MESMOS TRABALHARIAM COM O CRÉDITO DA VÍTIMA, E RESSARCIRIA 102,74, COMO SE FOSSE JUROS; QUE O ACORDO NÃO FOI CUMPRIDO, QUE A FINANCEIRA ESTÁ TIRANDO DINHEIRO DA CONTA DA VÍTIMA NO VALOR DE R$ 501,02, SEM O RESSARCIMENTO DOS JUROS COMBINADO; QUE A VÍTIMA JÁ TENTOU ACORDO COM A EMPRESA, MAS SEM SUCESSO; QUE A VÍTIMA FOI ATÉ O LOCAL ONDE A EMPRESA FUNCIONAVA, MAS FOI INFORMADA QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA MAIS LÁ; QUE A VÍTIMA POSSUI CONTRATO ASSINADO COM A EMPRESA;

Ademais, percebe-se que no dia 02 de janeiro de 2023 a requerente recebeu um TED no valor de 603,76 (seiscentos e três reais e setenta e seis centavos) feito pela empresa RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA EPP (Id nº 6837131).

Deste modo, infere-se que o descumprimento contratual foi por parte da empresa RMD ASSESSORIA, que não realizou os pagamentos devidos à autora, e não pelo Banco requerido. Assim, não há que se falar em nulidade contratual do Banco Banestes, ou seja, tal pedido não deve ser provido.

Ademais, nota-se que o Boletim Unificado lavrado pela autora só foi trazido aos autos pelo Banco recorrido, e neste a autora disse que havia firmado contrato com o terceiro RMD mas também não trouxe o referido aos autos.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)